Tribunal: TJPA
Processo: 0001580-16.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001580-16.2010.8.14.0401

EMBARGANTE: FRANCISCO CHAGAS RABELO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 00015800620108140401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: FRANCISCO CHAGAS RABELO (ADVOGADO: ANTONIO JOSÉ MARTINS FERNANDES)

EMBARGADO: ACÓRDÃO PUBLICADO EM 24.08.2022 – ID-10742395

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – REJEIÇÃO.

O
s embargos de declaração têm lugar exclusivamente nas hipóteses de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão, não se prestando para fazer prevalecer tese diferente daquela adotada pelo órgão julgador ou para reavaliação das conclusões surgidas da livre apreciação da prova. Sendo assim, julgados os primeiros embargos opostos em face do julgamento da Apelação Criminal, não se pode admitir a possibilidade de a defesa buscar a reabertura da discussão sobre matérias já superadas ou não aventadas anteriormente, sobretudo diante da já declarada inaptidão dos aclaratórios para modificar a compreensão acerca da responsabilidade criminal do réu. Embargos rejeitados. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em rejeitar os Embargos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 00015800620108140401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: FRANCISCO CHAGAS RABELO (ADVOGADO: ANTONIO JOSÉ MARTINS FERNANDES)

EMBARGADO: ACÓRDÃO PUBLICADO EM 24.08.2022 – ID-10742395

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO CHAGAS RABELO em face do v. Acórdão publicado no dia 24 de agosto de 2022 que,
por unanimidade, conheceu e rejeitou os embargos de declaração do Ministério Público, e acolheu os aclaratórios da defesa,
reconhecendo a omissão quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fazendo constar na decisão a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Aduz o ora Embargante que houve omissão no referido Acórdão, eis que deixou de apreciar matéria de ordem pública quanto à nulidade do processo em face de decisão do STF em repercussão geral (RE nº 598677/RS), que reconheceu a inconstitucionalidade de regulação de antecipação tributária por meio de decreto do Poder Executivo, bem como que não foi apreciada a tese de extinção da punibilidade pela prescrição, considerando que possui mais de setenta (70) anos de idade.

Parecer ministerial pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos, eis que atendem aos pressupostos de admissibilidade.

Ressalto que a matéria apontada como omissão nos presentes Embargos não foi objeto do recurso de Apelação e nem dos aclaratórios anteriormente opostos. Logo, não há, portanto, que se falar em omissão no julgado,
concessa venia
.

Assim dispõe o art. 619, do CPP:

“
Art. 619, CPP.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão
.
”

Nota-se, portanto, que não houve omissão no caso em tela. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos colacionados pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Ressalto que os embargos de declaração têm lugar exclusivamente nas hipóteses de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão recorrida, não se prestando para fazer prevalecer tese diferente daquela adotada pelo órgão julgador ou para reavaliação das conclusões surgidas da livre apreciação da prova.

Sendo assim, julgados os primeiros embargos opostos em face do julgamento da Apelação Criminal, não se pode admitir a possibilidade de a defesa buscar a reabertura da discussão sobre matérias já superadas ou não aventadas anteriormente, sobretudo diante da já declarada inaptidão dos aclaratórios para modificar a compreensão acerca da responsabilidade criminal do réu.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL (ART. 619 DO CPP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Não sendo possível identificar no acórdão embargado vício algum ensejador dos aclaratórios (omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade), a rejeição dos embargos é solução que se impõe. 2. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão. 3. A via dos embargos declaratórios não se presta para a rediscussão dos fundamentos da decisão embargada.
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 722.636/RS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 22/08/2011). (destaquei)

Desta forma, se o Acórdão ora embargado debateu e decidiu toda a matéria deduzida nos Embargos de Declaração anteriormente opostos, não coexistem os requisitos que autorizam o acolhimento de novos aclaratórios.

Quanto à apontada prescrição da pretensão punitiva, verifico que não foi alcançado o lapso temporal entre a publicação da sentença e o Acórdão ora embargado, ou seja, não se passaram mais de 8 anos, nos termos do at. 109, IV, do CP. Ademais, na data da sentença o Embargante não tinha alcançado 70 anos de idade, ID-10793254, não havendo, portanto, que se falar em cômputo do prazo pela metade.

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado, rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Belém, 18/10/2022